Tribunal: TJDFT
Processo: 0729630-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729630-27.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENE POMPEO DE PINA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por RENE POMPEO DE PINA contra sentença que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido. Decido. No Recurso Extraordinário 1.445.162 o Supremo Tribunal Federal afetou à repercussão geral a temática do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990. Confira-se a ementa do acórdão respectivo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1.445.162 RG, Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/02/2024)” Após o reconhecimento da repercussão geral o relator determinou a suspensão dos processos que versam sobre a matéria, in verbis: “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” Isto posto, determino a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.445.162 ou decisão em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator